Tribunal: TJSP
Processo: 2208423-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INSTRUMETO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO COM GARANTIA REAL – PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA.
1 – Consoante determina o artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil, se a execução de crédito estiver garantida, a penhora deverá recair sobre a coisa dada em garantia, preferencialmente.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208423-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante RIO
VERDE ALMERIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
agravada NEUSA MARIA VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208423-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29797
2
AGRAVANTE: RIO VERDE ALMERIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
AGRAVADO: NEUSA MARIA VIEIRA DA SILVA
COMARCA: SÃO CARLOS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Marcelo Luiz Seixas Cabral
(mlf)
EMENTA
AGRAVO INSTRUMETO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CRÉDITO COM GARANTIA REAL
PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE A COISA
DADA EM GARANTIA.
1 Consoante determina o artigo 835, § 3o, do Código de
Processo Civil, se a execução de crédito estiver garantida, a
penhora deverá recair sobre a coisa dada em garantia,
preferencialmente.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se agravo de instrumento contra a r. decisão que determinou nos
autos da ação de execução de título extrajudicial, que a penhora recaísse em imóvel
diverso daquele indicado pela executada.
Irresignada a agravante/executada pediu a reforma da r. decisão.
Justificou que o imóvel indicado à penhora e recusado pela exequente, fora justamente
aquele dado em garantia ao pagamento do pacto firmado entre as partes. Logo, não
fazia sentido a recusa da exequente. Pediu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Concedido efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta a fls. 258/300.
É a síntese necessária.
Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial, promovida pela
agravada em face da agravante. Alegou que as partes firmaram instrumento particular
de acordo extrajudicial, onde a agravante se comprometeu a ressarcir integralmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208423-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29797
3
valores pagos pela exequente/agravada, no total de R$ 110.815,28, atualizados até 10
de julho de 2019, pelo INCC-M, em doze parcelas sucessivas e consecutivas.
Contudo, a agravante teria quitado apenas cinco parcelas, razão pela qual, requereu a
citação da executada, para pagamento do débito, no prazo de três dias, nos termos do
artigo 829 do CPC.
Citada, a executada nomeou à penhora os imóveis dados em garantia,
no pacto firmado entre ela e a exequente.
A exequente não aceitou os bens indicadas à penhora, sob o
fundamento de que eles estariam localizados em outra Comarca, bem como, eles
teriam sido oferecidos em outras demandas, também. Requereu que a penhora
recaísse sobre o imóvel situado na Comarca de São Carlos, objeto da matrícula no
148.939.
Irresignada, a executada recorreu.
O recurso prospera.
Analisando os autos, verifica-se que a agravante ao firmar o pacto de
distrato com a agravada, deu em garantia os imóveis objetos das matrículas 120.071.
120.074, 120.201, 120.215 e 120.206, todas do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Piracicaba/SP, e, referidos imóveis foram indicados à penhora na presente execução.
Consoante determina o artigo 835, § 3o, do novo Código de Processo
Civil, “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada
em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado
da penhora”.
Logo, se a execução de crédito estiver garantida, a penhora deverá
recair sobre a coisa dada em garantia, preferencialmente.
Neste sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora natural. Em se
tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora deve
recair, em primeiro lugar e obrigatoriamente, sobre os próprios bens
dados em garantia (art. 835, § 3o, do CPC). Precedentes. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208423-33.2020.8.26.0000 -Voto no 29797
4
correta. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2050252-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
31a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019)
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para determinar que a penhora recaia sobre os imóveis dados em garantia, no
pacto firmado entre as partes.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora